Tribunal: TCU
Processo: 017.115/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de subvenção econômica 03.12.0023.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, função SAUDE, que teve como objeto Sistema de Acessibilidade de Informações (no da TCE no sistema: 2119/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 6383/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Joni Welter Ramos e à empresa Tedenium - Comercio e Serviços de Eletroeletrônicos Ltda., ante o recolhimento do débito e da multa que lhes foram aplicados, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.115/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joni Welter Ramos (XXX.775.480-XX); Tedenium - Comércio e Serviços de Eletroeletrônicos Ltda. (05.787.785/0001-08). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eduardo Monteiro Xavier (256892/OAB-SP), representando Joni Welter Ramos; Eduardo Monteiro Xavier (256892/OAB-SP), representando Tedenium - Comercio e Serviços de Eletroeletrônicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Joni Welter Ramos e Tedenium - Comercio e Serviços de Eletroeletrônicos Ltda. Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 4.221/2022, proferido pela 2a Segunda Câmara, em Sessão de 16/8/2022, Ata 28/2022. Data de origem do débito: 16/4/2014 Valor original do débito: R$ 35.805,85 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 26/08/2022 R$ 1.679,33 10/10/2022 R$ 1.702,26 17/11/2022 R$ 1.712,70 14/12/2022 R$ 1.724,24 13/01/2023 R$ 1.737,37 23/02/2023 R$ 1.749,61 29/03/2023 R$ 1.760,56 25/04/2023 R$ 1.775,07 19/05/2023 R$ 1.786,81 28/06/2023 R$ 1.801,17 28/07/2023 R$ 1.816,49 30/08/2023 R$ 1.831,84 28/09/2023 R$ 1.848,81 30/10/2023 R$ 1.865,93 30/11/2023 R$ 1.879,49 20/12/2023 R$ 1.895,75 30/01/2024 R$ 1.911,77 28/02/2024 R$ 1.929,98 26/03/2024 R$ 1.945,27 26/04/2024 R$ 1.961,25 28/05/2024 R$ 1.978,52 26/06/2024 R$ 1.994,77 29/07/2024 R$ 2.010,21 28/08/2024 R$ 2.028,28 27/09/2024 R$ 2.045,65 30/10/2024 R$ 2.062,43 27/11/2024 R$ 2.081,42 20/12/2024 R$ 2.097,45 30/01/2025 R$ 2.115,80 26/02/2025 R$ 2.138,43 26/03/2025 R$ 2.159,29 28/04/2025 R$ 2.180,14 29/05/2025 R$ 2.203,46 26/06/2025 R$ 2.229,58 29/07/2025 R$ 2.255,15 28/08/2025 R$ 2.290,07 Joni Welter Ramos Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 4.221/2022, proferido pela 2a Segunda Câmara, em Sessão de 16/8/2022, Ata 28/2022. Data de origem da multa: 16/8/2022 Valor original da multa: R$ 6.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 26/08/2022 R$ 166,67 10/10/2022 R$ 166,07 17/11/2022 R$ 165,58 14/12/2022 R$ 167,07 13/01/2023 R$ 167,67 23/02/2023 R$ 169,22 29/03/2023 R$ 169,22 25/04/2023 R$ 170,69 19/05/2023 R$ 171,95 28/06/2023 R$ 173,39 28/07/2023 R$ 173,44 30/08/2023 R$ 173,50 28/09/2023 R$ 173,89 30/10/2023 R$ 174,28 30/11/2023 R$ 174,76 20/12/2023 R$ 175,25 30/01/2024 R$ 176,23 28/02/2024 R$ 176,97 26/03/2024 R$ 178,44 26/04/2024 R$ 178,73 28/05/2024 R$ 179,41 26/06/2024 R$ 180,23 29/07/2024 R$ 180,61 28/08/2024 R$ 181,30 27/09/2024 R$ 182,00 30/10/2024 R$ 181,99 27/11/2024 R$ 183,01 20/12/2024 R$ 183,72 30/01/2025 R$ 184,68 26/02/2025 R$ 184,98 26/03/2025 R$ 187,40 28/04/2025 R$ 188,45 29/05/2025 R$ 189,26 26/06/2025 R$ 189,75 29/07/2025 R$ 190,00 28/08/2025 R$ 190,90 Tedenium - Comercio e Serviços de Eletroeletrônicos Ltda Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 4.221/2022, proferido pela 2a Segunda Câmara, em Sessão de 16/8/2022, Ata 28/2022. Data de origem da multa: 16/8/2022 Valor original da multa: R$ 6.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 26/08/2022 R$ 166,67 10/10/2022 R$ 166,07 17/11/2022 R$ 165,58 14/12/2022 R$ 167,07 13/01/2023 R$ 167,67 23/02/2023 R$ 169,22 29/03/2023 R$ 169,22 25/04/2023 R$ 170,36 19/05/2023 R$ 171,95 28/06/2023 R$ 173,40 28/07/2023 R$ 173,44 30/08/2023 R$ 173,50 28/09/2023 R$ 173,90 30/10/2023 R$ 174,30 30/11/2023 R$ 176,77 20/12/2023 R$ 175,17 30/01/2024 R$ 176,15 28/02/2024 R$ 176,89 26/03/2024 R$ 178,36 26/04/2024 R$ 178,64 28/05/2024 R$ 179,32 26/06/2024 R$ 180,15 29/07/2024 R$ 180,53 28/08/2024 R$ 181,21 27/09/2024 R$ 182,00 30/10/2024 R$ 181,90 27/11/2024 R$ 182,92 20/12/2024 R$ 183,63 30/01/2025 R$ 184,59 26/02/2025 R$ 184,88 26/03/2025 R$ 187,30 28/04/2025 R$ 188,35 29/05/2025 R$ 189,16 26/06/2025 R$ 189,65 29/07/2025 R$ 190,10 28/08/2025 R$ 190,61